Tribunal: TJMT
Processo: 1017647-34.2025.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1017647-34.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abono de Permanência]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA DO AMPARO DOS SANTOS SILVA - CPF: 859.112.083-34 (RECORRENTE), ELIANE ALVES DAS CHAGAS - CPF: 782.130.701-78 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE MATUPA - CNPJ: 24.772.188/0001-54 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA COM BASE EM DOCUMENTOS JUNTADOS COM A CONTESTAÇÃO. AUSÊNCIA DE OPORTUNIDADE PARA IMPUGNAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de um agente de combate a endemias para recálculo de adicional de insalubridade. A decisão recorrida baseou-se em laudos técnicos juntados pelo município na contestação, sem, contudo, intimar a parte autora para apresentar impugnação, em violação ao despacho inicial e ao princípio do contraditório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a prolação de sentença de improcedência, fundamentada em documentos novos e essenciais juntados com a contestação, sem a prévia intimação da parte autora
para sobre

eles se manifestar
, configura cerceamento de defesa apto a anular o julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prolação de sentença logo após a juntada da contestação e de documentos novos pela parte ré, sem oportunizar à parte autora o direito de se manifestar conforme determinado no despacho inicial, representa violação direta ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa (CF, art. 5º, LV).

4. A decisão surpresa contraria o art. 10 do CPC, que veda ao juiz decidir com base em fundamento ou documento sobre o qual não se tenha dado às partes a oportunidade de manifestação. O prejuízo à parte recorrente é manifesto, pois a sentença se amparou em prova técnica que não pôde ser impugnada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. Configura cerceamento de defesa, por ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa (art. 5º, LV, CF) e da não surpresa (art. 10, CPC), o julgamento da causa com base em documentos essenciais juntados com a contestação, sem a prévia intimação da parte autora para se manifestar sobre eles. 2. A anulação da sentença por vício processual é medida que se impõe, devendo os autos
retornarem
à origem para regular instrução, oportunizando-se a impugnação aos documentos, restando prejudicada a análise das demais questões de mérito.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, art. 5º, LV; Código de Processo Civil,
arts
. 10 e 355; Lei nº 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada
: Turma Recursal do TJMT, Recurso Inominado Cível 1011723-73.2024.8.11.0002, Rel. EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, j. 26/06/2025.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1017647-34.2025.8.11.0001

Origem
: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente
: MARIA DO AMPARO DOS SANTOS SILVA

Recorrido
: MUNICÍPIO DE MATUPÁ

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

MARIA DO AMPARO DOS SANTOS SILVA ajuizou reclamação em face do MUNICÍPIO DE MATUPÁ. Noticiou que: a) é servidora municipal no cargo de Agente de Combate a Endemias desde 2006 e recebe adicional de insalubridade calculado sobre o salário-mínimo, com base no art. 89, II, da Lei Complementar Municipal nº 81/2013; b) a base de cálculo é inconstitucional por violar o art. 7º, IV, da CF e a Súmula Vinculante nº 4; c) por ser Agente de Combate às Endemias, aplica-se a Lei Federal nº 11.350/2006 (alterada pela Lei nº 13.342/2016), que determina o cálculo do adicional sobre o vencimento-base;
e
d) durante o período da pandemia de COVID-19, atuou na linha de frente, fazendo jus ao adicional em grau máximo (40%). Requereu: a) a declaração incidental de inconstitucionalidade do dispositivo da lei municipal; b) a condenação do réu a recalcular o adicional de insalubridade sobre seu vencimento-base, no percentual de 20%; c) o pagamento das diferenças retroativas dos últimos cinco anos;
e
d) a condenação ao pagamento do adicional em grau máximo (40%) durante o período da pandemia (março de 2020 a novembro de 2022), com os devidos reflexos.

O juízo singular
proferiu
sentença
e
concluiu que: a) o pedido de adicional de 40% durante a pandemia é improcedente, por ausência de previsão legal específica e por demandar dilação probatória, citando jurisprudência das Turmas Recursais; b) o direito ao adicional de 20% não se sustenta, pois os laudos técnicos (LTCAT e LI) juntados pelo município indicam que a atividade da autora ou não é insalubre, ou se enquadra no grau mínimo (10%); c) o pagamento do adicional depende de previsão legal e comprovação por laudo técnico, conforme jurisprudência do TJMT; d) diante da ausência de provas que justifiquem o percentual pleiteado e dos laudos técnicos em sentido contrário, a improcedência da demanda se impõe.
Julgou improcedente a reclamação
.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) houve cerceamento de defesa e decisão surpresa, pois a sentença se baseou nos laudos técnicos juntados com a contestação sem que lhe fosse oportunizado o direito de réplica, violando os
arts
. 5º, LV, da CF e 10 do CPC; b) a base de cálculo do adicional sobre o salário-mínimo é inconstitucional (SV 4), devendo prevalecer a Lei Federal nº 11.350/2006, que é norma específica para sua categoria e determina o cálculo sobre o vencimento-base, conforme entendimento do STF no Tema 1.132; c) os laudos municipais são unilaterais e inadequados, pois o LTCAT serve para fins previdenciários (PPP) e não para aferir insalubridade nos termos da NR-15, Anexo 14, que para agentes biológicos prevê apenas grau médio (20%) ou máximo (40%), e não mínimo (10%); d) o Município, ao suprimir o adicional de 20% pago há anos com base nesse laudo unilateral, violou o devido processo legal, a segurança jurídica e a boa-fé; e) atuou na linha de frente da pandemia, mesmo em desvio de função temporário para a recepção de uma UBS, e o próprio Município reconheceu seu trabalho ao pagar uma verba indenizatória, fazendo jus ao adicional de 40%;
e
f) a alegação do Município de que já paga o direito via "Vantagem Pessoal de Direito Adquirido - VPDA" é falsa, pois na prática, o valor da insalubridade é descontado dessa vantagem. Requereu o
acolhimento da preliminar arguida
ou
, no mérito, a
reforma
d
a sentença para julgar procedentes os pedidos da inicial.

As
contrarrazões

foram apresentadas visando manter a sentença
.

No Ofício nº 83/2017/CPC/NFDTIPI, o Ministério Público informa que somente se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual estes autos não lhe foram encaminhados.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Cerceamento de defesa.

Nos termos do artigo 355 do Código de Processo Civil, o juiz julgará antecipadamente o pedido, dispensando a fase instrutória, quando: (a) não houver necessidade de produção de provas em audiência de instrução; ou (b) forem aplicados os efeitos da revelia e não houver requerimento de provas.

Todavia, não sendo hipótese de julgamento antecipado da lide, há cerceamento de defesa.

Nesse sentido:

“Ementa. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. READAPTAÇÃO DE FUNÇÃO. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. PROVIMENTO DO RECURSO. (...) .III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Diante da divergência entre laudos médicos apresentados, a produção de prova pericial se revela imprescindível para a correta solução da controvérsia. 4. A ausência de produção da referida prova, requerida oportunamente, caracteriza cerceamento de defesa, impondo a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para a realização da perícia. (...) Tese de julgamento: “A não realização de prova pericial requerida, necessária à comprovação da redução da capacidade laborativa, caracteriza cerceamento de defesa e impõe a anulação da sentença, com o retorno dos autos à origem para regular instrução processual.” (...) (N.U 1011723-73.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 26/06/2025, publicado no DJE 26/06/2025)”

No caso concreto, o despacho inicial (ID/PJe2 308306381) determinou a citação do Município para apresentar contestação e, em seguida, a intimação da parte autora para, querendo, impugnar a defesa no prazo de 15 (quinze) dias.

Contudo, após a juntada da contestação e de documentos novos pelo Município recorrido (ID/PJe2 308306865)
, em 04/06/2025
, o juízo de primeiro grau proferiu sentença de improcedência (ID/PJe2 308306872)
no dia 11/06/2025
, sem oportunizar à parte recorrente o direito de se manifestar sobre as teses e as provas apresentadas, como os Laudos Técnicos que fundamentaram a decisão
, bem como em inobservância ao prazo estabelecido pelo próprio juízo no des
pacho inicial
.

Essa conduta viola o princípio do contraditório
,
da
ampla defesa
e da não surpresa, consagrado no artigo 10 do CPC, que veda ao juiz decidir com base em fundamento sobre o qual não se tenha dado às partes a oportunidade de se manifestar.

O prejuízo à
parte
recorrente é evidente, pois a sentença de improcedência se baseou justamente nos documentos novos (LTCAT e LI) sobre os quais não p
o
de exercer seu direito de impugnação, caracterizando nítido cerceamento de defesa.

Portanto, a anulação da sentença é medida que se impõe para garantir o devido processo legal.

Tópicos prejudicados.

Com o acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa e a anulação da sentença, encontra-se prejudicado o exame das demais matérias devolvidas no recurso.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe provimento
para
anular
a sentença objurgada e
determinar
o retorno dos autos à origem, para o regular processamento do feito, oportunizando-se à parte recorrente a apresentação de impugnação à contestação e aos documentos que a acompanham.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do provimento do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026